Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE POSSE DE BEM PÚBLICO. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA EMPRESA PÚBLICA TITULAR DO BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE. MERA DETENÇÃO. SÚMULA 619/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença (ID 45210563) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de “declaração de posse a fim de que possam participar do processo de regularização do Setor Habitacional Arniqueiras”.

2. É firme na jurisprudência do c. STJ que a "ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária (...). A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária (...)” (AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021). Esse entendimento encontra-se consolidado pelo enunciado n. 619 da Súmula do c. STJ, que estabelece que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias".

3. Se observado que o bem ocupado pelos autores, ora apelantes, é de natureza pública, de propriedade da empresa pública ré, ora apelada, não há falar em declaração de posse em favor dos recorrentes, mas de simples detenção. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido de declaração de posse deduzido na petição inicial.

4. A simples existência de lei supostamente autorizando a regularização da área não se afigura suficiente para resultar, por si só, no efetivo direito de regularização do imóvel, o qual demanda prévia participação em procedimento administrativo específico, mediante ampla demonstração, pelos interessados, do cumprimento integral dos requisitos legais para tanto.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.